Tribunal: TJES
Processo: 0003533-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003533-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON SILVA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003533-90.2023.8.08.0024

APELANTE: EDERSON SILVA CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE
S
FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Ederson Silva Correia contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual foi condenado pela prática de dois crimes de roubo tentado, com base no art. 157, caput, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 39 dias-multa. A defesa pleiteia a fixação das penas-bases no mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução das penas-bases fixadas acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa é adequada e suficiente, ou se seria necessário adotar parâmetro mais benéfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação das penas-bases acima do mínimo legal encontra amparo na valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, devidamente comprovados por certidões nos autos que registram condenações pretéritas.

4. A violência concreta exercida contra a vítima Priscila — com chutes e pancadas com o simulacro — demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. O juízo de origem atribuiu a violência às consequências do delito, mas tal fundamentação pode ser realocada para o vetor da culpabilidade, sem configurar reformatio in pejus, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1214.

6. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para mensurar o aumento da pena em razão de circunstâncias judiciais negativas encontra respaldo na jurisprudência dominante, não havendo direito subjetivo do réu a um critério matemático específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na existência de antecedentes criminais e na elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela violência concreta empregada contra a vítima.

A reclassificação de um fato negativamente valorado em sentença como pertencente a outro vetor da dosimetria não impõe redução da pena, quando não houver acréscimo indevido de rigor.

A fração de 1/8 do intervalo da pena em abstrato aplicada por circunstância judicial negativa é compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores e não fere o princípio da legalidade ou da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput; 14, II; 70; 59; 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 907.221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025; STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024; STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003533-90.2023.8.08.0024

APELANTE: EDERSON SILVA CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDERSON SILVA CORREIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 12753108 vol. 01, parte 02, pp. 35/39), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c artigo 14, II, duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas (vol. 01, parte 03, pp. 08/16), a defesa técnica pleiteia a fixação das penas-bases no mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

Emerge da Denúncia que, no dia 20/5/2023, por volta de 00:30, nas proximidades da Pizzaria Comarella, Bairro Jardim Camburi, em Vitória, o réu, com emprego de grave ameaça efetivada com um simulacro de arma de fogo, rendeu as vítimas Priscila Ortega Blanes e sua colega Talita Vitória, apossando-se do celular e a bolsa desta.

Consta dos autos que, após subtrair o celular e a bolsa de Talita, o réu puxou a bolsa da vítima Priscila e, como ela não a soltou, entrou em luta corporal, agredindo-a com um chute e com uma pancada no tórax com o simulacro de arma.

Segundo a peça acusatória, a situação chamou a atenção de policiais militares que passavam pelo local, que o abordaram e detiveram.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nos elementos informativos da fase pré-processual e das provas produzidas em juízo.

Em relação à dosimetria, as penas-bases foram fixadas, respectivamente, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa (vítima Priscila), com base na avaliação negativa dos antecedentes e das consequências do delito, e 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em razão da mensuração negativa dos antecedentes (vítima Talita).

Destarte, em relação aos registros criminais, há certidão nos autos atestando que o réu possui duas guias de execução penal em seu desfavor (IP, parte 03, p. 21), havendo, ainda, extrato dos respectivos processos que tratam sobre condenações distintas (IP, parte 03, p.p. 41/42).

Desse modo, conclui-se que há prova suficiente da reincidência do réu.

No que se refere às consequências do delito em relação à vítima Priscila, o juízo primevo considerou que “
devem ser consideradas em seu desfavor pois sua ação em relação a esta vítima não foi apenas intimidatória, tendo ocorrido efetivamente violência física mediante chutes e coronhadas com o simulacro da arma de fogo utilizada, relatando a vítima a existência de dores decorrentes da ação deste réu mesmo horas após o crime
”.

Entretanto, a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
refere-se, na verdade, à culpabilidade do agente, e não propriamente às consequências do crime.

Nesse diapasão, o uso excessivo de violência pode ser considerado um fator revelador de maior censurabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

Na espécie, o réu entrou em luta corporal com a vítima, causando-lhe lesões – circunstância que pode servir para exasperar sua pena, não por conta das consequências em si, mas a partir de uma análise da culpabilidade, em razão da agressividade e da intensidade da violência empregada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, considerando a violência concreta empregada, o que denota maior censura do agir, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

3. É possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, desde que devidamente fundamentada, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

4. Decisão monocrática mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 907.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

Com base nessas premissas, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que
“
é
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia
,
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial
, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

À vista do exposto, mantenho as penas-bases fixadas.

Sobre o critério de exasperação, verifica-se que o juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas máxima e mínima do tipo penal para mensurar cada vetor negativo, parâmetro este que está em consonância com os Tribunais Superiores e com a jurisprudência deste eg. Tribunal. Nesse sentido,
“
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022).

Arrimada nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso da defesa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)